Tribunal: TJMT
Processo: 1023912-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1023912-55.2025.8.11.0000

CLASSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(
1
689
)

ASSUNTO:
[
POSSE / ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

P
ARTES:

EMBARGANTE
:

MARCELO AMPELIO BETTIO

EMBARGADO
S
:

ROBERTO ROVARIS E ANTÔNIA ROMERO ROVARIS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA CONTRA OS GENITORES DO EMBARGANTE – POSSÍVEL AJUSTE FAMILIAR PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES DE POSSE AUTÔNOMA E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FÉ PÚBLICA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 678 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso interposto pela parte embargante.

O embargante sustenta nas razões do recurso Id. 316136351 que a decisão colegiada incorreu em omissão, contradição, obscuridade e erro material, requerendo sua integração com efeitos modificativos (infringentes), pelos fundamentos que detalha.

Alega, inicialmente, que o acórdão embargado incorreu em erro de fato e cerceamento de defesa, ao reiterar fundamentos anteriores e desconsiderar embargos de declaração anteriormente opostos, os quais foram recebidos como agravo interno.

Argumenta que o julgado ignorou a existência de matrícula originária no 43.510, aberta por meio de usucapião extrajudicial extraordinária, instruída com ata notarial e demais documentos comprobatórios da posse mansa e pacífica desde 2001, anterior ao ajuizamento da ação possessória originária.

Sustenta que a usucapião constitui forma originária de aquisição da posse e propriedade, desvinculada de litígios anteriores, e que a desconsideração desse fato pelo acórdão caracteriza vício essencial.

Afirma, ainda, que houve omissão quanto à natureza originária da usucapião e à autonomia possessória fundada na matrícula no 43.510, bem como contradição interna no acórdão, que, apesar de reconhecer a necessidade de dilação probatória para apuração do perímetro geográfico da área, negou a tutela possessória provisória prevista no art. 678 do CPC, sem apresentar fundamento legal para afastá-la, mesmo diante do reconhecimento da condição de terceiro e da posse documentalmente demonstrada.

Sustenta, também, que o julgado incorreu em violação ao art. 678 do CPC, ao condicionar a concessão da tutela provisória a prova cabal de independência possessória, o que não é exigido pela norma. Acrescenta, no ponto, que houve violação ao art. 506 do CPC, pois a coisa julgada da ação possessória originária não poderia ser estendida ao embargante, terceiro estranho àquela lide, e cuja posse remonta a período anterior ao ajuizamento da ação.

Aponta, ainda, omissão e contradição quanto à análise do auto de reintegração de posse, que indicaria que a área reintegrada não corresponde ao perímetro da matrícula no 6.624, e que a diligência foi guiada por informações prestadas pelos agravados embargados, o que configuraria ilegalidade e desvio da coisa julgada. Pontua, no tópico, que a decisão de reintegração foi proferida com base no perímetro tabular da matrícula no 6.624, e que, portanto, não poderia atingir área distinta, onde exercia posse própria há mais de 24 anos.

O embargante assevera, ainda, que o acórdão incorreu em prejulgamento, ao presumir que a posse exercida seria fruto de ajuste familiar para frustrar execução, sem que houvesse prova técnica ou contraditório. Defende, no entanto, que tal linguagem extrapola os limites da cognição sumária e compromete a imparcialidade, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Relata haver omissão relevante quanto à análise do pedido de suspensão ou cancelamento da averbação determinada sobre as matrículas de sua propriedade (
nos
43.510, 43.793 a 43.797), por ausência de pertinência com a lide e desproporcionalidade, tendo em vista que somente 1.102 hectares estariam sob litígio, de um total de 1.796 hectares de sua propriedade, comprometendo garantias reais utilizadas para fins de financiamento agrícola.

Aduz, também, que o acórdão foi omisso quanto à negativa de sustentação oral, não tendo fundamentado a razão do indeferimento, nem indicado o dispositivo legal ou regimental aplicável, o que violaria o art. 7o, X, do Estatuto da OAB e o art. 93, IX, da CF.

Alega contradição na valoração da fé pública dos oficiais de justiça, uma vez que a certidão de reintegração de posse reconheceu expressamente que a matrícula no 6.624 não corresponde à área reintegrada, e que a diligência foi baseada exclusivamente em informações do exequente, o que afastaria a presunção de legitimidade.

Sustenta, por fim, contradição no reconhecimento da execução da coisa julgada sobre área diversa daquela delimitada na matrícula no 6.624, reiterando a necessidade de delimitação técnica e geodésica, bem como de realização de prova pericial para assegurar a observância dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Requer, ao final, a integração do acórdão embargado para suprir os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, determinando-se: a suspensão da execução possessória na área detida pelo embargante; a manutenção ou reintegração provisória da posse com base no art. 678 do CPC; a revogação ou limitação das averbações registrais as áreas efetivamente litigiosas; a explicitação dos fundamentos da negativa de sustentação oral; o reconhecimento dos limites da coisa julgada; e a necessidade de prova técnica sobre a localização da matrícula no 6.624. Requereu, ainda, o prequestionamento expresso dos
arts
. 10, 139, I, 141, 219, 297, 300, 324 §1o, 370, 371, 489 §1o, 492, 494, 503 §1o, 506, 509 §4o, 674, 677, 678, 932, 995 par.
ún
., 1.022, 1.023 e 1.025 do CPC; dos
arts
. 1.200, 1.238 e 1.242 do Código Civil; do art. 93, IX, da Constituição Federal; e do art. 7o, X, da Lei no 8.906/94.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EX
MA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA CONTRA OS GENITORES DO EMBARGANTE – POSSÍVEL AJUSTE FAMILIAR PARA FRUSTRAR EXECUÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÕES DE POSSE AUTÔNOMA E DESLOCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO COMPROVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – FÉ PÚBLICA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 678 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível, em sede de agravo de instrumento, o acolhimento de tese que vise à concessão liminar de reintegração de posse em favor de terceiro, quando presentes indícios relevantes de que a ocupação decorre de ajuste familiar voltado a frustrar a execução de sentença transitada em julgado, proferida em ação possessória ajuizada contra os genitores do agravante.

A ausência de demonstração cabal da alegada posse autônoma e desvinculada, aliada à necessidade de dilação probatória para análise de suposta divergência perimetral ou deslocamento de matrícula, obsta o deferimento da medida liminar, conforme prudente juízo exercido na decisão agravada.

A presunção de legitimidade dos atos processuais regularmente praticados por oficiais de justiça, com apoio técnico em georreferenciamento, não pode ser infirmada por alegações unilaterais e documentos oriundos de outros feitos, desacompanhados de prova técnica submetida ao contraditório.

Não se verifica violação ao art. 678 do CPC, mas sim adequada aplicação dos critérios legais à luz das peculiaridades do caso concreto.

Recurso desprovido.”

O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissões e contradições no acórdão recorrido, notadamente quanto à (i) ausência de enfrentamento de tese de nulidade processual por erro de fato e cerceamento de defesa, ao reiterar fundamentos anteriores e desconsiderar embargos de declaração anteriormente opostos, os quais foram recebidos como agravo interno; (
ii
) ausência de manifestação expressa sobre eventual prescrição aquisitiva pela usucapião, que deu azo à matrícula originária no 43.510; (
iii
) suposta incongruência lógica entre a fundamentação e a conclusão adotada no julgado; (
iv
) violação ao art. 506 do CPC, pois a coisa julgada da ação possessória originária não poderia ser estendida ao embargante, terceiro estranho àquela lide; e (v) necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais federais e constitucionais.

Nenhuma dessas alegações merece acolhida.

Inicialmente, ao analisar a alegação de ausência de enfrentamento da
tese de nulidade processual
, especialmente em decorrência de suposto erro de fato e cerceamento de defesa, constata-se que não há vício a ser sanado na decisão embargada.

A parte embargante sustenta, nas razões do recurso
aclaratório
, que o acórdão prolatado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de nulidade processual por cerceamento de defesa, porquanto a decisão embargada, no seu entender, teria se limitado a reiterar fundamentos anteriores, inclusive desconsiderando os embargos de declaração anteriormente opostos, recebidos como agravo interno. No entanto, tal alegação não prospera.

A decisão embargada examinou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta, especialmente quanto à indeferida liminar em sede de embargos de terceiro, ressaltando, com base na análise do conjunto probatório, que não foram comprovadas a posse autônoma do embargante nem o alegado deslocamento registral. Inclusive, assentou a necessidade de dilação probatória para eventual acolhimento da pretensão possessória, o que impede o reconhecimento do cerceamento de defesa, sobretudo quando a fase processual não comporta instrução.

Ademais, a alegação de “erro de fato” carece de concretude, não sendo indicada de forma objetiva qual a premissa fática equivocada adotada no acórdão, e em que medida essa suposta falha teria influenciado de forma relevante no desfecho da causa. Trata-se, na verdade, de insurgência recursal travestida de vício integrativo, com nítido propósito de rediscutir fundamentos jurídicos já devidamente analisados no julgamento do recurso anterior.

Importante destacar que a decisão agravada (Id. 300762880), assim como sua complementação (Id. 300762883), também apreciaram de maneira detalhada os fundamentos lançados na petição de embargos de terceiro, inclusive
reconhecendo a inexistência de comprovação de posse autônoma, bem como ausência de prova robusta quanto à alegada sobreposição de matrículas ou desvio possessório
. O julgador monocrático, por estar em contato direto com os elementos processuais e com as partes, exercendo sua atividade sob o princípio da imediatidade, proferiu decisão fundamentada e consentânea com os elementos constantes dos autos.

Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a liminar é indeferida com base em ausência de verossimilhança das alegações, sobretudo em demanda possessória com complexidade técnica e ausência de demonstração inequívoca da posse.

Importa recordar que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe a utilização dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material. A ausência de acolhimento de tese recursal não caracteriza omissão, tampouco se exige o enfrentamento exauriente de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão esteja adequadamente fundamentada, nos termos do artigo 489, § 1o, do CPC, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Por fim, cabe pontuar que os embargos de declaração anteriormente opostos e recebidos como agravo interno foram devidamente apreciados no âmbito colegiado, inclusive tendo sido confirmado o teor da decisão agravada, sem demonstração de qualquer prejuízo concreto à parte embargante. Portanto, quanto ao tópico em análise, a pretensão ora renovada pela parte não visa sanar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via
aclaratória
.

Alega ainda o embargante, em suas razões recursais, que o acórdão embargado teria incorrido em omissão por não ter se manifestado, de forma expressa, quanto à
tese de aquisição originária da propriedade pela via da
usucapião
, tese essa que teria amparado o surgimento da matrícula no 43.510, relativa ao imóvel objeto dos autos.

Contudo, não se verifica, ao contrário do que sustenta o embargante, qualquer omissão na decisão colegiada que justifique a interposição dos presentes
aclaratórios
.

O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática que indeferiu a liminar possessória pleiteada pelo embargante em sede de embargos de terceiro, expressamente reconheceu a insuficiência probatória quanto à posse autônoma e contínua do imóvel rural denominado “Fazenda
Bettio
”, bem como a inexistência de elementos robustos que comprovassem qualquer forma de sobreposição ou deslocamento registral. Ou seja, a fundamentação da decisão colegiada, embora não tenha utilizado expressamente o termo “usucapião”, enfrentou a matéria sob o prisma da
insuficiência probatória quanto ao alegado exercício de posse mansa, pacífica e com ânimo de dono
, o que é justamente a base fática necessária à caracterização da prescrição aquisitiva pretendida.

Mais do que isso, a decisão agravada (Id. 300762880) e sua integralização (Id. 300762883) consignaram, com clareza, que
“os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar, neste juízo preliminar, a posse do embargante sobre o imóvel objeto da lide”
(sic), o que, inclusive, motivou a desnecessidade de realização da audiência de justificação prévia do art. 562 do CPC.

Além disso, assertivamente registrou a clarividência da fiel
“descrição do imóvel sobre o qual recaia o litígio por meio do memorial descritivo, devendo ser registrado que em relação ao pedido de reintegração de posse, os executados na fase de conhecimento interpuseram oito recursos até o trânsito em julgado da sentença, todos improvidos, como destacado na decisão da pág. 6/18 do id 63684682 daqueles autos, bem como mais dois recursos na fase de cumprimento de sentença, também improvidos, ficando evidente no julgamento do recurso de agravo de instrumento no 1001100-87.2023.8.11.0000 que não cabe mais qualquer discussão sobre a reintegração de posse, tendo em vista que acobertada pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão e a eficácia preclusiva da coisa julgada formada (id 118649004 também daqueles autos)”
, complementando mais a frente que
“coincidentemente”, o imóvel da parte embargante matriculado sob o no 43.510 do CRI de Tangará da
Serra-MT
, que teve como aquisição originária a usucapião extrajudicial extraordinária, é lindeiro do imóvel denominado “Fazenda Alto da Serra”, que é ocupado por seu genitor
Antonio
Moacir
Bettio
, conforme se extrai da ata notarial de usucapião extrajudicial, lavrada em 23/03/2021”
(sic).

Disso resulta dizer, com plena convicção, que a
s alegações de posse autônoma e de suposta sobreposição de matrículas não se comprovam nos autos, carecendo de robustez mínima para autorizar a concessão da liminar possessória, sendo necessária dilação probatória.

Acrescente-se ainda que
os documentos posteriormente acostados aos autos, notadamente os que instruem as manifestações anteriores, mormente a de Id. 321379858, consistem, em grande parte, em
mosaicos cartográficos, croquis, atas notariais e laudos técnicos unilaterais
, todos produzidos de forma particular e sem a chancela de contraditório ou controle judicial. Tais elementos, ainda que mencionem ou tangenciem procedimento extrajudicial de usucapião, não possuem aptidão para infirmar a conclusão já alcançada no acórdão embargado, sobretudo diante da natureza
sumária da cognição exercida no julgamento do agravo de instrumento
.

Frise-se que, para o deferimento de tutela de urgência possessória, não basta à mera juntada de documentos declaratórios e informes técnicos unilaterais; é indispensável à demonstração da
verossimilhança concreta da posse alegada
, o que, no caso dos autos, não restou configurado a contento.

Dessa forma, é incorreto afirmar que o acórdão foi omisso, pois a argumentação relativa à prescrição aquisitiva pela usucapião foi
analisada de forma implícita e suficiente
na fundamentação adotada, a qual concluiu pela inexistência de elementos probatórios robustos que pudessem autorizar a pretensão possessória do embargante.

Consoante o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte,
não há omissão quando a decisão enfrenta, ainda que de forma implícita, todas as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta pontual a todos os dispositivos legais ou argumentos deduzidos pela parte
(TJMT, N.U 1013466-90.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/10/2025,
Publicado
no DJE 12/10/2025).

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve recair sobre ponto ou questão relevante que o juiz ou tribunal
devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento
, o que não é o caso dos autos. A mera
não aceitação da tese sustentada pela parte não configura omissão
, mas sim o exercício do livre convencimento motivado, como autorizado pelo art. 371 do CPC.

A existência da matrícula no 43.510, oriunda de suposto procedimento extrajudicial de usucapião, não vincula automaticamente o reconhecimento da prescrição aquisitiva, muito menos autoriza, por si só, o deferimento de tutela possessória, sobretudo na ausência de contraditório ou decisão jurisdicional que valide, de modo definitivo, o título em questão.

Assim, ao não conferir eficácia probatória plena à documentação particular acostada pelo embargante, o acórdão embargado
não incorreu em omissão
, mas apenas concluiu que
os elementos apresentados não satisfazem os requisitos legais para a concessão da medida postulada
, o que não pode ser revisto por meio da presente via
aclaratória
, sob pena de indevida rediscussão da matéria.

Prosseguindo, a parte embargante aponta também a existência de vício de contradição no julgado, por alegada incongruência lógica entre a fundamentação adotada no voto condutor e a conclusão que resultou no desprovimento do recurso.

Todavia, não assiste razão à parte embargante.

Para a configuração do vício de contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, exige-se a presença de
proposições logicamente inconciliáveis no corpo da própria decisão
, isto é, uma
contradição interna
que comprometa a coerência do raciocínio judicial. Não se confunde, portanto, com eventual divergência entre a compreensão da parte quanto ao correto desfecho da causa e o entendimento externado pelo órgão julgador.

No presente caso, a decisão embargada apresentou fundamentação coesa e racional, com base em elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, reconhecendo a
inviabilidade da concessão de liminar possessória
diante da
ausência de comprovação de posse legítima e autônoma pelo embargante
, bem como
inexistência de prova suficiente acerca de deslocamento de matrícula ou sobreposição registral
. Concluiu-se, portanto, pela manutenção da bem fundamentada decisão de piso agravada, dentro de um encadeamento lógico plenamente compreensível.

Assim sendo, a pretensão da parte embargante se revela como
mero inconformismo com o resultado da decisão
, o que não se amolda às hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

Como já sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
“A contradição relevante para embargos de declaração deve estar contida na própria decisão judicial, e não entre a decisão e os argumentos das partes. O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica, afastando qualquer contradição interna”
(N.U 1048606-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2025,
Publicado

no DJE 13/10/2025).

Desse modo, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, tampouco qualquer outro vício que demande integração da decisão, sendo indevido o uso dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal ou instrumento de rediscussão da matéria.

O embargante afirma, como quarto fundamento do recurso
aclaratório
, que o v. acórdão teria violado o disposto no
art. 506 do Código de Processo Civil
, ao conferir efeitos extensivos à coisa julgada formada na ação possessória originária, da qual não teria participado, por ser terceiro estranho àquela relação jurídica processual.

De fato, não se desconhece o entendimento jurisprudencial segundo o qual a sentença não pode prejudicar terceiros, haja vista os limites subjetivos e objetivos da eficácia da coisa julgada.

Contudo, no caso concreto, a alegação do embargante não encontra respaldo fático ou jurídico nos autos, tampouco se revela apta a caracterizar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

A decisão agravada – devidamente mantida pelo acórdão embargado –
não estendeu os efeitos da coisa julgada ao embargante
, mas tão somente destacou, de
forma incidental
, que a decisão definitiva exarada na ação possessória originária – ajuizada há aproximadamente duas décadas – já reconhecia a posse legítima dos embargados sobre o imóvel, sendo a resistência atual caracterizada como potencial desdobramento de manobras familiares, inclusive mediante transmissões possessórias sucessivas entre ascendentes e descendentes, que, em tese, poderiam configurar tentativa de
fraude à execução
.

Importa salientar que a
ação possessória originária (autos no. 0000880-05.2004.8.11.0055) tramita há cerca de 20 anos
, com inúmeros recursos manejados pelos
genitores do embargante
– inclusive o último deles apreciado conjuntamente aos presentes
aclaratórios
, e que foi julgado, a unanimidade, pelo Colegiado na sessão pretérita (AI no. 1023588-65.2025.8.11.0000) –, revelando notória litigiosidade protelatória, e que culminou com a
consolidação da posse dos embargados
. A menção a esse processo judicial e seus desdobramentos no voto não se confunde com indevida ampliação subjetiva dos efeitos da coisa julgada, mas se justifica diante da conexão dos fatos e do histórico de ocupação do imóvel em litígio.

O que se extrai do acórdão é a constatação de que,
nesta fase processual e sob cognição sumária
, não houve comprovação de posse própria e desvinculada do embargante sobre o imóvel rural objeto da lide. Tal constatação não é produto de extensão indevida da coisa julgada, mas da
análise objetiva dos elementos trazidos com a petição de embargos de terceiro
, que se mostraram insuficientes para, por ora, afastar os indícios de continuidade possessória com relação aos genitores.

Deve-se também observar que a
decisão agravada
, com acerto, acolheu a tese da ausência de prova robusta de posse autônoma e da presença de diversos elementos que indicam a reiteração da litigância familiar sobre o mesmo objeto. Logo,
o histórico de processos, a transmissão do bem entre familiares e o surgimento da matrícula em
momento posterior
ao litígio judicial original recomendam prudência quanto ao deferimento da tutela possessória neste momento processual.

Portanto,
não há vício de omissão ou contradição
, pois a menção à ação possessória anterior se deu com base em elementos objetivos extraídos do processo, inclusive como justificativa plausível à cautela adotada pelo juízo monocrático ao indeferir a liminar. Nenhum efeito vinculante foi atribuído ao embargante em decorrência daquela ação — apenas se apontou que os embargos de terceiro, na forma como manejados,
não lograram afastar, com o grau de evidência exigido para a tutela de urgência, a presunção de continuidade possessória derivada da relação familiar
.

Acresça-se, por fim, que os argumentos apresentados pelo embargante possuem
íntima conexão com o mérito da própria ação de embargos de terceiro
, razão pela qual a via adequada para análise aprofundada será o regular curso do processo, no qual haverá ampla oportunidade para produção de provas, inclusive
perícia técnica judicial
, caso necessário, com contraditório pleno e possibilidade de demonstrar o alegado deslocamento registral e a autonomia possessória afirmada.

Assim sendo, resta claro que
não se configura qualquer violação ao art. 506 do CPC
, nem tampouco qualquer outro vício que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração, motivo pelo qual a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Por derradeiro, quanto à alegação de omissão por suposta
negativa de sustentação oral
, igualmente não se verifica qualquer vício na decisão embargada, pois o pleito não observou o procedimento adequado previsto na legislação regimental aplicável.

No caso, o art. 11, §3o, da Resolução TJMT/OE no 08/2025 dispõe de forma clara e objetiva que os pedidos de sustentação oral, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, devem ser formalizados exclusivamente por meio de “pedido de destaque”.

Assim, a simples manifestação apresentada no Id. 312682355, por meio diverso e incompatível, não possui aptidão jurídica para obrigar o Colegiado à concessão da palavra, inexistindo, por conseguinte, qualquer afronta ao art. 7o, X, do Estatuto da Advocacia, tampouco violação ao art. 93, IX, da Constituição da República.

O indeferimento da sustentação oral decorreu, pois, da inobservância do rito regimental pela parte interessada, conforme inclusive consta das decisões Ids. 313393363 e 313650884, não se tratando de vício de omissão, mas de consequência do uso incorreto da via procedimental.

Por fim, anoto que no que toca ao prequestionamento, a jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que, para fins de acesso às instâncias superiores, basta que a matéria legal ou constitucional tenha sido analisada pelo acórdão, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal (Súmulas 282 e 356 do STF, e 211 do STJ). No caso em exame, a tese jurídica foi devidamente examinada, inexistindo omissão nesse aspecto.

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo patente a intenção da parte embargante de rediscutir a matéria já decidida, sem respaldo nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito, para que não pairem dúvidas acerca da inexistência de vícios no julgado, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

No mérito, analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Sustenta o agravante que a decisão combatida teria violado o artigo 678 do Código de Processo Civil, por haver indeferido o pedido liminar de reintegração de posse, não obstante o reconhecimento, pelo juízo de origem, de sua condição de terceiro e da existência de posse sobre o imóvel.

Ocorre que, conquanto tenha o magistrado a quo reconhecido indícios de posse por parte do embargante, entendeu, com acerto, que tais elementos não se mostraram suficientes, neste momento processual, para autorizar a concessão da tutela provisória, sobretudo diante do contexto fático-jurídico revelado nos autos principais.

Neste contexto, salienta-se que a ordem de reintegração de posse cuja execução se impugna encontra-se amparada em sentença com trânsito em julgado, proferida em ação ajuizada pelos agravados em face dos genitores do ora recorrente.

Essa decisão, cuja higidez e eficácia foram reiteradamente reafirmadas em diversas impugnações recursais, define os contornos da área objeto da medida possessória e encontra-se em plena execução.

Ademais, a decisão agravada ressaltou, de forma fundamentada e cautelosa, a
existência de indícios robustos de que a atual ocupação do imóvel pelo agravante decorre de possível ajuste familiar voltado a frustrar a efetividade do cumprimento da sentença, considerando-se a identidade de origem possessória entre as áreas, sua contiguidade física e a conexão histórica entre a ocupação atual e aquela anteriormente exercida pelos pais do agravante, partes vencidas no feito principal
.

Nessa toada, a alegação de posse autônoma e desvinculada não encontra, ao menos nesta fase processual, respaldo probatório bastante, destacando-se que o próprio artigo 678 do CPC condiciona a concessão da reintegração ou manutenção liminar à demonstração suficiente da posse ou do domínio, o que, à luz das particularidades do caso concreto, não se evidencia de modo cabal.

Ademais, as alegações do agravante quanto à inexistência de sobreposição entre a matrícula no. 6.624 e a área que ocupa também não convencem.

Muito embora traga aos autos documentos e laudos técnicos oriundos de outros processos, a discussão sobre eventual deslocamento ou divergência de localização da matrícula já foi objeto de apreciação anterior e repelida no bojo de outras impugnações.

Aliás, revela-se notoriamente complexa a discussão sobre sobreposição de matrículas, possíveis vícios na origem da posse e a interligação de distintos procedimentos judiciais, destacando-se que o juízo de origem foi claro ao assentar que a rediscussão do tema demanda produção de prova técnica específica nos presentes autos, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, importa sublinhar que os atos de cumprimento da ordem de reintegração foram praticados por oficiais de justiça, regularmente investidos, com auxílio de técnico especializado em georreferenciamento, circunstância que lhes confere presunção de legitimidade, nos termos da fé pública que os reveste.

Desta feita, ao menos em princípio e até que haja robusta comprovação em sentido contrário a ser verificada somente após premente dilação probatória, depreende-se que a certidão de cumprimento do mandado, ao relatar a atuação diligente e coordenada da equipe designada, reforça a confiabilidade do procedimento adotado.

Não se pode admitir, portanto, que alegações unilaterais, fundadas em elementos externos à instrução atual dos autos, sejam capazes de infirmar a legitimidade de atos processuais devidamente formalizados, notadamente quando desacompanhadas de prova técnica produzida sob contraditório judicial.

Acrescente-se que a tese de que a reintegração de posse se deu em área diversa daquela descrita na matrícula no. 6.624, configurando suposto excesso na execução do julgado, não encontra eco nos autos, isso porque, conforme reiterado nas contrarrazões, e bem consignado na decisão agravada, aparentemente o cumprimento da sentença observou os parâmetros fixados no título executivo, tendo a área sido indicada pelos próprios exequentes e confirmada in loco pelos oficiais de justiça, com base em marcos físicos e informações técnicas especializadas.

Neste sentido, ainda que se admita a existência de alguma controvérsia quanto à exata delimitação do perímetro da matrícula, tal discussão não pode ser resolvida sumariamente de plano, sem prévia e adequada instrução probatória, por meio de perícia judicial regularmente processada, de tal feita que a cognição sumária própria da presente fase recursal não comporta a formulação de juízo definitivo sobre questão técnica complexa e controvertida.

Deve-se recordar, ademais, que a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica dela decorrente não podem ser esvaziadas, a priori, por alegações de suposto erro na execução da ordem judicial, mormente quando o título exequendo permaneceu
incólume
, após ser submetido a amplo debate nos autos principais e em recursos interpostos pelos ocupantes anteriores.

Por fim, não prospera a alegação de que a decisão agravada teria ampliado indevidamente os efeitos da sentença originária, violando os limites objetivos da coisa julgada.

Ao contrário, não se verificou, até o momento, qualquer desvio na execução do julgado, sendo que a sentença permanece hígida, e os embargos de terceiro, embora cabíveis para a defesa de posse ou domínio de terceiro estranho ao processo, não se prestam à paralisação automática de cumprimento de sentença regularmente expedida, sem a devida demonstração técnica de excesso ou erro na execução.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada observou os requisitos legais, notadamente o artigo 678 do CPC, e procedeu a juízo prudente e fundamentado diante da complexidade da causa, da presunção de legitimidade dos atos judiciais executivos e da necessidade de dilação probatória para dirimir a discussão da localização geográfica da matrícula objeto da reintegração.

Nestes termos, a pretensão recursal, ao se apoiar em elementos probatórios unilaterais, os quais devem ser melhor analisados após premente dilação probatória, não reúne força suficiente para justificar a reforma da decisão atacada. Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que
evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício

e também
dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição
d
o embargos

de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In
c
asu
,
a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
P
ublicado

no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
2
o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EX
MO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso interposto pela parte embargante.

O embargante, nas razões do recurso Id. 316136351, aponta a existência de omissões, contradições, obscuridades e erro material que, segundo ele, comprometem a fundamentação e a conclusão do julgado. Alega que o acórdão incorreu em erro de fato e cerceamento de defesa ao reiterar fundamentos anteriormente expostos sem considerar embargos declaratórios anteriormente interpostos, os quais foram recebidos como agravo interno. Sustenta que o Tribunal deixou de apreciar adequadamente a existência da matrícula no 43.510, aberta por meio de usucapião extrajudicial extraordinária, com base em posse pacífica desde 2001, anterior à propositura da ação possessória originária ajuizada contra seus genitores, o que, em sua ótica, comprovaria sua posse autônoma e desvinculada daquela lide.

Aduz que houve violação ao artigo 678 do Código de Processo Civil, uma vez que a concessão da tutela provisória foi condicionada à prova cabal da posse autônoma, requisito que a norma não exige. Argumenta também que o acórdão incorreu em violação ao artigo 506 do mesmo diploma legal, pois teria estendido indevidamente os efeitos da coisa julgada formada na ação possessória aos terceiros, especialmente a ele, que não participou daquela relação processual. Alega omissão e contradição na valoração da fé pública dos oficiais de justiça, afirmando que o auto de reintegração de posse demonstraria que a diligência incidiu sobre área distinta daquela constante da matrícula no 6.624, baseando-se apenas em informações fornecidas pelos próprios embargados, o que, a seu ver, revelaria ilegalidade e desvio dos limites fixados pela coisa julgada.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a negativa do direito à sustentação oral, tampouco indicou a fundamentação legal do indeferimento, o que entende violar o artigo 7o, inciso X, da Lei no 8.906/94 e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Além disso, aponta linguagem que, segundo ele, denota prejulgamento e quebra da imparcialidade, ao supor a existência de ajuste familiar com o objetivo de frustrar a execução judicial, sem a devida produção de prova técnica nem contraditório.

O embargante também requer a análise da omissão quanto ao pedido de suspensão ou cancelamento das averbações incidentes sobre as matrículas
nos
43.510, 43.793 a 43.797, por considerar que atingem indevidamente garantias reais utilizadas para fins de financiamento agrícola, afetando área superior àquela efetivamente litigiosa. Por fim,
prequestiona
diversos dispositivos legais e constitucionais, com vistas a viabilizar o acesso às instâncias superiores.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os
aclaratórios
.

Pedi vista para melhor analisar o caso, no entanto, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto da Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Acompanho voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026